Tribunal: STF
Processo: RHC 95197
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A
   VIDA. PRISÃO DECRETADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO QUE
   FAZ REFERÊNCIA A DADOS DESCOBERTOS DURANTE A INSTRUÇÃO
   PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NO
   JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TESE NÃO DISCUTIDA NO
   TRIBUNAL ESTADUAL E NÃO CONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
   DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal não é competente para
   conhecer de tese não sustentada no Tribunal estadual e não
   examinada pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Na concreta
   situação dos autos, o paciente foi preso por força da decisão de
   pronúncia. Decisão pela qual o         Juízo-Processante lançou
   mão de dados concretos somente surgidos durante a instrução
   processual. Ausência de ilegalidade da custódia devidamente
   motivada.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,
   desprovido.